Tribunal: TJDFT
Processo: 0723943-96.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-05
Data de publicação: 2024-09-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. PARCIALMENTE ACOLHIDA. HONORÁRIOS DA SUCUMBÊNCIA. SOBRE O EXCESSO DE EXECUÇÃO. FIXAÇÃO EM FAVOR DO EXEQUENTE. NÃO CABIMENTO.
1. Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça - STJ, em caso de acolhimento (ainda que parcial) de impugnação que verse sobre excesso de execução, devem ser arbitrados em favor do executado honorários advocatícios incidentes sobre o proveito econômico obtido, ou seja, sobre a quantia cobrada em excesso (Tema Repetitivo 410).
2. Não há que se falar em condenação do executado ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em caso de acolhimento parcial da impugnação ao cumprimento de sentença, uma vez que, quanto a eventuais tópicos da impugnação rejeitados, não são devidos a fixação em favor do credor, consoante o entendimento consolidado no julgamento do REsp no 1.134.186/RS, sob a sistemática dos recursos repetitivos, e sedimentado sob o Enunciado no 519 do c. STJ: “Na hipótese de rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença, não são cabíveis honorários advocatícios”.
3. Recurso conhecido e provido.